Tribunal: STF
Processo: ARE 1565354
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Súmulas 279 e 280 do STF. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Honorários de sucumbência. Pretensão de redução. Improcedência. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional local e demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF), além da incidência, no caso, dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida e a possibilidade de redução, no caso, da verba honorária de sucumbência, sob o argumento de que não teria sido respeitado o limite legal quanto à majoração dos honorários. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    6. Improcedente o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, a decisão agravada proferida nos embargos declaratórios, foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.